Tribunal: TJDFT
Processo: 0718624-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal em que é demandado pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora Agravante, entendendo pela inocorrência da prescrição intercorrente. A decisão agravada assim fez constar: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR. Em suma, alega a prescrição intercorrente. Intimada, a Fazenda Pública rechaçou as alegações e requereu o prosseguimento do feito. É o breve relato. Decido. A prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: (...) Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...) Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária. No caso em tela, os créditos foram constituídos entre 26.04.2006 e 07.03.2009 e a presente ação foi ajuizada em 27.10.2010, ou seja, dentro do lustro prescricional de 5 (cinco) anos. Dessa forma, não há que se falar em reconhecimento da prescrição ordinária. A prescrição intercorrente, por sua vez, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em questão, em que pese tenha sido ajuizado em 27.10.2010, os autos ficaram em cartório entre 13.01.2016 e 21.05.2018, quando foram enviados para a digitalização. É o que se extrai dos andamentos processuais do sítio eletrônico do TJDFT. O Distrito Federal só foi intimado novamente em 27.10.2023 (ID 175399976). Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação e no trâmite do feito deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ademais, o comparecimento espontâneo do executado supre a citação, nos termos do art. 239, §1o, CPC. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intime-se.” Recorre o Executado, requerendo a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. Para tanto, relata que a execução fiscal foi proposta em 27/10/2010, sem que fosse efetivada sua citação no endereço indicado nos autos de origem, retornando o “AR” com indicativo de endereço “desconhecido”. Diz que a Procuradoria do Distrito Federal foi intimada do fato em 26/01/2016, mantendo-se inerte desde então, até que, em 14/05/2018, houve a remessa dos autos para a digitalização. Acresce que não houve o impulsionamento do feito pela Procuradoria nem mesmo após concluída a digitalização dos autos em 26/05/2021, vindo a se manifestar somente após a oposição da exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo Juízo a quo. Alega a necessidade de reforma da referida decisão, uma vez que o prazo de 1 (um) ano da suspensão da execução iniciou-se em 26/01/2016, quando o Exequente tomou ciência da não localização do devedor e, por sua vez, em 26/01/2017, teve início o prazo quinquenal de prescrição, findando-se em 26/01/2022, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição intercorrente, em vista da inércia do ente distrital em dar continuidade ao feito. Em abono à pretensão, invoca a Súmula 314 do STJ, o art. 40, caput, §§§1o, 2o e 4o, da Lei de Execuções Fiscais, bem como a interpretação atribuída ao dispositivo legal no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos. Ressalta que o período de digitalização dos autos, por si só, não tem o condão automático de suspender os prazos processuais, tampouco a prescrição, ao que colaciona jurisprudência acerca do tema. Reforça ser inquestionável a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF, com a consequente extinção das execuções processadas em conjunto na origem. Pede a concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 58834633 e ID 58834637). É a suma dos fatos. Segundo o disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC/15, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Necessário, contudo, demonstrar que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. No caso, a um primeiro e provisório exame, não reconheço situação de urgência na apreciação da matéria arguida ou mesmo possibilidade de perecimento de direito enquanto aguarda o Agravante a regular tramitação do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo e. Colegiado, de onde resulta, pelo menos em princípio, a falta do requisito do periculum in mora. Cabe ressaltar que, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício e decretada de imediato, concluindo-se pela inexistência de perigo de dano grave ou irremediável que possa sobrevir ao Agravante, inclusive porque não se observa dos autos de origem, pelo menos por ora, qualquer determinação de ato constritivo contra o devedor. Assim, até a melhor apreciação da questão ora abordada por esta e. Sétima Turma Cível, tenho por bem manter a decisão agravada, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos. À vista do exposto, indefiro o pleito liminar suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator